Tribunal: TJDFT
Processo: 0717137-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717137-86.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO JHEYSON DOS SANTOS D E S P A C H O Chamo o feito a ordem. Em observância ao artigo 690 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para se manifestar sobre o pedido no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 7 de março de 2024 16:58:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador